Tribunal: TJPA
Processo: 0816284-83.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10625 - Anistia
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816284-83.2023.8.14.0000

PACIENTE: SANDRO ALVES DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, I, V e VI, c/c 14, II e 69, TODOS DO CP –TENTATIVA DE HOMICÍDIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRISÃO CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO – NÃO EVIDENCIADO – REVISÃO DA CAUTELAR – DESNECESSIDADE – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 852.683/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 27/10/2023.)”

2.

“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020).”

3.

“É reiterada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o mero atraso na revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não implica, automaticamente na ilegalidade da prisão. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 783.227/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 20/10/2023.)”

4.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

5.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Jônatas Barbosa Rios, em favor do nacional SANDRO ALVES DOS REIS, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso por mais de 02 (dois) meses, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, c/c 14, II, todos do CP, autos do processo crime de nº 0800555-30.2022.8.14.0125.

Sustenta excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva, que não foi reavaliada conforme estabelece o art. 316, do CPP.

Requer, por fim, a concessão de medida liminar para reconhecer o excesso de prazo e cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos com interesse de sustentação oral no julgamento do
writ
.

Na Id 16626193 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 16721888, constando na Id 16806392 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional SANDRO ALVES DOS REIS, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, I, V e VI, c/c 14, II e 69, todos do CP, sob os argumentos de ausência de fundamentação e excesso de prazo na prisão cautelar que não foi reavaliada conforme estabelece o art. 316, do CPP.

Relatam os documentos juntados que o paciente na festa de aniversário de sua filha, motivado por ciúmes de sua companheira, JOSEANE DA SILVA BRASIL, desferiu golpes com uma faca que atingiu seu irmão, MARCOS, que se colocou a frente de JOSEANE e foi atingido, e em fuga esfaqueou AELTON que tentou impedi-lo de se evadir, fato ocorrido no dia 15/04/23.

A decisão que decretou a prisão cautelar, juntada na Id 16517485, apresenta a seguinte fundamentação:

“No caso dos autos, está devidamente demonstrada a existência do crime de homicídio tentado, bem como os indícios suficientes de sua autoria, através de várias testemunhas pontadas no IPL que foram enfáticas em apontar o indiciado como autor do delito, em especial as declarações das vítimas, caracterizando o
fumus comissi delict
.

Essas
provas
são fortes e contundentes no sentido de
demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão
, pressuposto da prisão preventiva, a qual exige fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na lei penal, de autoria ou participação em crime como o qual é imputado ao requerido.

(...)

Quanto ao
periculum libertatis,
que se afigura através da garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, por sua vez de igual modo se faz presente.

A forma e execução do crime, a conduta do indiciado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias
podem provocar imensa repercussão e clamor público
, abalando a própria garantia da ordem pública,
impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional
, especialmente neste caso em que o indiciado de forma deliberada teria atentado contra a vida da vítima, sua ex mulher, motivado por ciúmes, em pleno aniversário da filha de apenas 02 (dois) anos de idade, vindo a atingir duas pessoas diversas, fato que causou abalo social e exigindo providências e a mão firme do Estado para restabelecer a ordem.

(...)

Somado a isso, a vítima JOSEANE DA SILVA BRASIL, na data de ontem, 31.07.2023, requereu perante a autoridade policial, Medidas Protetivas de Urgência em desfavor do
representado,
aduzindo que o indiciado lhe encaminha mensagens diariamente, ameaçando-a, e que está se sentindo amedrontada, com medo do representado tentar algo contra sua vida, pugnando pelas medidas protetivas aplicáveis ao caso, as quais já foram concedidas nos autos n. 0801224-83.2023.8.14.0125.

Em vista
disso,
só demonstra que a prisão cautelar do indiciado é medida que se impõe, para evitar que volte a cometer outros delitos em face da vítima
,
isto porque a conduta do representado demonstra periculosidade acentuada, havendo grande probabilidade de cometer mal maior a mulher devendo o Estado agir para garantir a sua integridade, bem como manter a ordem pública conforme já motivado.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de SANDRO ALVEZ DOS REIS, nos termos da fundamentação
,
DETERMINANDO a EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO, e sua inserção no BNMP, devendo após sua captura ser recolhido à cadeia pública de Marabá/PA, dada a falta de segurança da cadeia local”. <sic>

Data venia
, o ato coator está fundamentado nos requisito legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, relatando com detalhes a gravidade do delito cometido na presença de várias pessoas que prestaram depoimentos, havendo a necessidade de medidas protetivas em favor da vítima JOSEANE ante as ameaças encaminhas pelo paciente através de aplicativo de mensagem, o que justifica a segregação cautelar, não sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assinto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI IGNÓBIL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

2. "A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica" AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe 24/03/2023).

3. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a manutenção da prisão preventiva do Agravante é imprescindível à preservação da ordem pública pois, supostamente, ao ter notícia de que a sua companheira pretendia terminar o relacionamento amoroso, "o denunciado, por diversas vezes, puxou-a pelos cabelos e desferiu-lhe socos e pontapés".

Depois, "jogou-a em cima das crianças, e começou a lhe agredir com chutes, coices, puxões de cabelo e socos; [...] que ele puxou a faca e mirou para atingir o pescoço da depoente, mas se mexeu e ele lhe atingiu no braço; que foi cortada e saiu, pulou o muro". O "o réu já lhe batia há muito tempo; que ele lhe ameaçava muito; que nunca tinha feito nenhum boletim de ocorrência; [...] que nunca foi na Delegacia denunciar porque tinha medo; [...] que o acusado era muito ciumento".

4. Esta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

5. A Defesa sustentou tese que, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, sequer pôde ser conhecida, em razão de não ter sido debatida na Corte de origem.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 846.289/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)”

Referente ao argumento de excesso de prazo na custódia cautelar, consta das informações prestadas, Id 16721888, que:

“Em 04 de setembro/2023, o Ministério Público ofereceu a denúncia pugnando pela que o paciente seja pronunciado e, ao final, condenado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I, V e VI c/c art. 14, II, c/c art. 69 do Código Penal Brasileiro.

Em 06 de setembro/2023, esse Juízo recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente para responder a acusação, ID n. 100227333. Em 25 de setembro/2023, expediu-se carta precatória para a Comarca de Rio Verde/GO, eis que o paciente se encontra recolhido na Casa de Prisão Provisória de Rio Verde/GO, local onde se deu sua prisão, ID n. 101249329.

No dia 27 de setembro/2023, o paciente foi devidamente citado, e no dia 03 de outubro/2023 a missiva foi juntada aos autos.

No dia 10 de outubro/2023, a defesa requereu habilitação nos autos, a qual foi realizado pela secretaria responsável, conforme certidão de ID n. 102252590.

No dia 16 de outubro/2023, certificou-se que o paciente não apresentou resposta à acusação, embora regularmente citado pessoalmente.

Outrossim, nessa mesma data, a defesa requereu reabertura do prazo para apresentar resposta a acusação, o que será deferido por esse Juízo.

Excelência, o paciente foi citado, ainda no mês de setembro/2023, e até a presente data a própria defesa não apresentou resposta a acusação, mesmo devidamente habilitado nos autos, o saneamento do processo e consequentemente a designação da audiência de instrução e julgamento, até porque nomear defensor dativo para apresentar defesa, com advogado constituído nos autos, sem renúncia do mandato, ou intimação pessoal do réu para constituir novo patrono ou dizer se pretende ser assistido pela Defensoria Pública, poderá gerar nulidade processual”. <sic>

A cronologia dos atos processuais indicam que o processo tem regular tramitação, superando os entraves judiciais provocados pela defesa, que, segundo consta, ainda não apresentou resposta à acusação mesmo com a citação do paciente no dia 27/09/2023 e habilitação de seu patrono em 10/10/2023.

Assim, inexiste mora estatal que demonstre haver excesso de prazo na prisão cautelar, e, portanto:

“Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. (AgRg no HC n. 818.342/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)”

“Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. AgRg no HC n. 808.778/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)”

Concernente a revisão dos motivos da prisão preventiva, art. 316, do CPP, tem-se que:

“É reiterada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o mero atraso na revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não implica, automaticamente na ilegalidade da prisão. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 783.227/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 20/10/2023.)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Pelo exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 01/12/2023